Tribunal: TJSP
Processo: 0001758-16.2018.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001758-16.2018.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante LORMANDO
VALDEMAR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de Lormando
Valdemar da Silva para, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo da imputação de infração à norma do artigo 288 do Código Penal, mantida, por
outro lado, sua condenação originária por infração à norma do artigo 157, parágrafo 2o,
incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzir a sua pena final para quatro
(7) anos e sete (7) meses de reclusão, no regime fechado, além de dez (10) dias-multa,
arbitradas no patamar mínimo, ficando também mantida, em todo o mais, a sentença
condenatória ora guerreada e comunicando-se ao juízo da execução para eventual ajuste na
pena ali sob aplicação. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001758-16.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11435 2/7
Apelação Criminal n.o 0001758-16.2018.8.26.0347.
Apelante: Lormando Valdemar da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Matão Vara Criminal.
Voto n.o 11.435.
Apelação criminal. Roubo. Pena. Regime prisional inicial. Regime
fechado. O roubo, posto que cometido com mais audácia e
complexidade, por grupo numeroso de agentes e visando
subtração de bem de maior porte e valor reclama, para sua
prevenção e repreensão, a aplicação do fechado como regime
prisional de cumprimento inicial (Código Penal, artigo 59, caput
c/c inciso III; artigo 33, parágrafo 3o).
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Lormando
Valdemar da Silva, em face da sentença proferida nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual o réu foi condenado a cumprir a pena
individual, total e já concursiva de oito (8) anos, sete (7) meses e dez
(10) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de catorze (14) dias-multa, fixados no mínimo legal, por
incorrerem infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II c.c. artigo
14, inciso II, e ao artigo 288, todos do Código Penal (fls. 547-566).
Busca a redução da pena e o abrandamento do regime
prisional.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 473-478) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 493-497).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001758-16.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11435 3/7
É o relatório.
É caso dar parcial provimento ao recurso.
Inicialmente ratifica-se a condenação originária no que toca ao
crime de roubo.
A materialidade está devidamente consubstanciada nos autos,
além da prova oral reunida e a autoria é inquestionável.
O réu foi reconhecido pela vítima em juízo como agente frontal
da subtração, assim como já ocorrera em sede policial.
Disse ela que foi o réu quem, armado, a abordou no interior da
empresa, juntamente com outros indivíduos. Afirmou que o réu foi
extremamente ameaçador e que o crime não se consumou graças à
intervenção da polícia que chegou e o prendeu em flagrante, o que
não aconteceu com o restante do numeroso grupo ― cerca de quinze
pessoas ― que conseguiu fugir.
Os policiais que participaram da ocorrência estiveram em juízo e
confirmaram que prenderam Lormando no interior da fábrica, ainda na
posse de uma mochila que abrigava armas, sendo certo que aqueles
que o acompanhavam na empreitada criminosa lograram êxito na
fuga.
Interrogado, o réu trouxe versão esdrúxula e isolada, na qual
estaria no local para comprar sucata. Nada crível que, madrugada
adentro, o réu fizesse transação comercial em local ermo e com
pessoas desconhecidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001758-16.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11435 4/7
Veja-se que é inequívoca essa autoria concursiva por parte do
réu, anotando-se que nenhum elemento que pudesse abalar esse
riquíssimo quadro probatório foi trazido aos autos. Vale anotar que
nem mesmo a Defesa técnica postulou sua absolvição, devendo, pois,
ser subscrita a condenação de piso.
Por outro lado, não se vislumbrou um acervo probatório
igualmente robusto quanto ao delito de associação criminosa.
Não obstante esse roubo ter contato com alguma arquitetura
mais sofisticada, a qual reuniu nada menos do que quinze indivíduos,
armas diversas e robusto automóvel para transporte da carga
objetivada ― fios de cobre ― , é certo que esses elementos não têm o
condão de apontar conclusivamente que o grupo estava associado no
intuito de cometimento de crimes.
Sabidamente, o tipo penal imputado requer, à sua configuração,
inequívoca prova da associação prévia, estável e permanente. Ora,
prematuro, assim, com o que se tem nos autos, afirmar que o réu
mantinha, juntamente com os outros criminosos, liame dessa
natureza. Concretamente, não há como afastar a hipótese ainda
plausível do réu ter sido convocado especificamente para essa
empreitada.
Novamente, o nível de engenhosidade do delito não é hábil
para, por si só, revelar a associação permanente, do mesmo modo
que a divisão de tarefas ― comum em crimes patrimoniais cometidos
em concurso de pessoas ― não indica exatamente estruturação
associativa entre as personagens. Aliás, a corroborar com esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001758-16.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11435 5/7
raciocínio, sequer se indicou a perenidade da associação, sendo
possível que a união tenha se dado para cometimento exclusivamente
do roubo noticiado, o que implica a absolvição do acusado pela
imputação de infração à norma do artigo 288 do Código Penal, o que
se faz com fundamento precípuo da via residual pela fragilidade
probatória.
A dosimetria, consequentemente, carece de algum ajuste.
A pena do roubo partiu acima do mínimo legal, o que ora se
proporcionaliza para ser anunciada em cinco anos de reclusão, além
de doze dias-multa, ou seja, exasperada em um quarto.
Realmente recaiu sobre o delito exagerada culpabilidade. Além
de ter sido empenhada grave ameaça contínua e amedrontadora
sobre as vítimas, causando-lhes também excessivo grave como
consequência, já que uma delas, apesar de ser segurança
patrimonial, chegou a chorar em audiência de instrução, o roubo foi
extremamente engenhoso e objetivou bem de elevado conteúdo
patrimonial ― cerca de uma tonelada de fios de cobre, avaliada em
dezoito mil reais ― , tudo a justificar o acréscimo ora ajustado.
Apesar da variedade de armas e agentes, de melhor cautela
que se guarde tal consideração para etapa própria do cômputo a fim
de se evitar violação ao non bis in idem.
Nada a ser considerado na segunda etapa, correto o aumento
de três oitavos a título de majorantes em fase final.
O já admirável número de agentes envolvidos ― cerca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001758-16.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11435 6/7
quinze ― e de armas utilizadas ― duas apreendidas e diversas
munições ― realmente impressionam, implicando em aumento
extraordinário, o que faz a pena de Lormando alcançar o patamar de
seis anos, dez meses e quinze dias de reclusão, além de dezesseis
dias-multa.
Reconhecida a forma tentada do crime, houve o correto decote
mínimo da pena em um terço para consolida-la em quatro anos e sete
meses de reclusão, além de dez dias-multa, visto o mais demorado
itinerário criminoso percorrido, anotando-se que por muito pouco não
houve o sucesso da empreitada criminosa, a qual somente foi
frustrada graças à casual, posto valiosa e decisiva, ação policial.
O regime prisional também foi bem imposto e não tem como ser
abrandado.
Apesar dos predicados do réu, como a primariedade e a
inexistência de maus antecedentes, o ilícito cometido, pese tentado,
contou com circunstâncias desabonadoras, como elevado número de
agentes, emprego de armas e violação psicológica extrema à vítima,
aumentando assim a exposição ao risco e a reprovabilidade do ilícito,
anotando-se que sequer cabível por essas mesmas razões o uso da
ferramenta da detração penal (Código Penal, artigo 59, caput e seu
inciso III c/c artigo 33, parágrafo 3o).
Porque mais longeva, inviável a suspensão condicional da pena
privativa de liberdade aplicada, assim como a natureza do ilícito,
cometido com grave ameaça, faz com que seja tecnicamente
inadmissível a substituição dessa pena por restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001758-16.2018.8.26.0347 - Matão - VOTO No 11435 7/7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Lormando Valdemar da Silva para, com fulcro no artigo 386, inciso
II, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da imputação de infração
à norma do artigo 288 do Código Penal, mantida, por outro lado, sua
condenação originária por infração à norma do artigo 157, parágrafo
2o, incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, reduzir a
sua pena final para quatro (7) anos e sete (7) meses de reclusão,
no regime fechado, além de dez (10) dias-multa, arbitradas no
patamar mínimo, ficando também mantida, em todo o mais, a
sentença condenatória ora guerreada e comunicando-se ao juízo da
execução para eventual ajuste na pena ali sob aplicação.
Mazina Martins
Relator